Tribunal: TJSP
Processo: 1024079-56.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - Desconto indevido (não contratado) em conta bancária - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Apelo do réu - Apelação distribuída de forma livre à 15a Câmara de Direito Privado - Competência declinada com fundamento na competência da Terceira Subseção da Seção de Direito Privado - Causa de pedir envolvendo

Ementa:
COMPETÊNCIA - Desconto indevido (não contratado) em conta bancária - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Apelo do réu - Apelação distribuída de forma livre à 15a Câmara de Direito Privado - Competência declinada com fundamento na competência da Terceira Subseção da Seção de Direito Privado - Causa de pedir envolvendo a conduta da instituição financeira, que teria efetuado o débito em conta corrente sem autorização de sua titular - Discussão relativa a contrato bancário e a eventual ato ilícito praticado pelo banco - Contrato de seguro não inserido na controvérsia entre as partes - Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso II.4, da Resolução no 623/2013 - Conflito de competência suscitado nos termos do artigo 200, combinado com o artigo 32, § 1o, ambos do Regimento Interno - Apelação não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024079-56.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelada NEUSA MARIA DE SOUZA
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram dúvida de competência ao Egrégio Orgão
Especial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024079-56.2018.8.26.0564 -Voto no 17.129
2
VOTO No 17.129
APELAÇÃO No 1024079-56.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADA: NEUSA MARIA DE SOUZA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
COMPETÊNCIA - Desconto indevido (não contratado) em conta
bancária - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência -
Apelo do réu - Apelação distribuída de forma livre à 15a Câmara
de Direito Privado - Competência declinada com fundamento na
competência da Terceira Subseção da Seção de Direito Privado -
Causa de pedir envolvendo a conduta da instituição financeira,
que teria efetuado o débito em conta corrente sem autorização de
sua titular - Discussão relativa a contrato bancário e a eventual ato
ilícito praticado pelo banco - Contrato de seguro não inserido na
controvérsia entre as partes - Competência recursal de uma das
Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a
a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso II.4, da Resolução no 623/2013 -
Conflito de competência suscitado nos termos do artigo 200,
combinado com o artigo 32, § 1o, ambos do Regimento Interno -
Apelação não conhecida
A sentença de fls. 174/179, cujo relatório é adotado,
julgou “indispensável (1o) a PROCEDÊNCIA do pedido de condenação do demandado BANCO
BRADESCO S.A , a cessar os descontos efetuados em conta corrente da demandante NEUSA MARIA
DE SOUZA LOPES, sob as nomenclaturas “SABEMI”, “SUL AMÉRICA SEG”, “PREVISUL” e
“SEGUROS E SERVIÇOS”; (2o) a PROCEDÊNCIA do pedido de condenação do demandado à
devolução do valor de R$ 1.229,59 (mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) à
demandante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (responsabilidade
civil contratual), e a atualização do débito pelo INPC do IBGE (DEPRE do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo), desde a data de cada desconto indevido (pág./págs.13-54); e (3o) a
PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido de condenação do banco demandado à obrigação de
indenizar o dano extrapatrimonial da demandante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
correção a partir desta data (Súmula 362, Superior Tribunal de Justiça) até efetivo pagamento e
juros de mora de 1% ao mês, a contar do ato ilícito (art. 398, do Código Civil). Consequentemente,
há a extinção do processo, em 1o grau de jurisdição, com o julgamento do mérito. De mais a mais,
sob o fundamento do art. 85, § 2o, do CPC e do Enunciado n.o 326 da Súmula do STJ, é indispensável
a condenação do demandado à obrigação de pagar as despesas (despesas lato sensu) e os honorários
de 10% sobre o valor da condenação para o(s) advogado(s) da demandante”.
Apela
o
réu
(fls.
189/2018)
insistindo
no
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ao fundamento de que “é
mero agente financeiro para que ocorra os descontos, e somente efetua os mesmos, posto que a conta
da apelada foi cadastrada para que ocorressem os descontos de forma automática. (...) O Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024079-56.2018.8.26.0564 -Voto no 17.129
3
Bradesco S.A agiu como mero agente financeiro e se tratando de pessoas jurídicas diversas as que
realizaram os descontos, quais sejam, PREVISUL, SUL AMERICA e SABEMI, não há que se cogitar
em responsabilidade do banco”. Afirma que “caberia à apelada desabilitar o débito
automático com as empresas para a qual os valores estão sendo descontados e se os mesmos não
forem devidos, se insurgir apenas contra essa empresa, não sendo possível ao banco requerido
imaginar que o débito em questão não pertencesse a parte apelada. Assim, com o cancelamento junto
as empresas, a instituição bancária seria informada para proceder com o cancelamento dos
descontos na conta da apelada. Ademais, o banco não foi detentor de nenhum valor, sendo tudo
repassado as seguradoras”. Nega o dever de indenizar e a ocorrência de danos
morais. Pede, em caráter sucessivo, a redução da quantia fixada a título
de indenização por danos morais e a alteração do termo inicial de
incidência dos juros de mora.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 228/231).
Distribuída livremente à 15a Câmara de Direito
Privado em 13 de dezembro de 2019 (fl. 233), a apelação foi
redistribuída em 17 de fevereiro de 2020 a esta 29a Câmara de Direito
Privado (fl. 239), em cumprimento à decisão monocrática de fls.
234/236.
É o relatório.
Consta da inicial, em síntese, que “a Requerente é
correntista do banco Bradesco, ora Requerido, possuindo a conta corrente no 0309635-1, agência
0302. Em 10 de janeiro de 2014 a Requerente vem sendo surpreendida pelo desconto indevido
denominado PREVISUL E SABEMI com valores variados conforme planilha de cálculos em anexa.
Por jamais ter contratado qualquer tipo de serviço ou seguro, a Requerente compareceu a sua
agência pedindo o cancelamento dos descontos, porém, o Requerido agindo com completa má-fé,
parava os descontos por um curto período de tempo e depois retornava com as cobranças
novamente. A Requerente compareceu por diversas vezes a agência para solicitar o cancelamento
dos descontos que ocorrem automaticamente da sua conta corrente, não obtendo ela êxito em uma
negociação amigável com o banco Requerido. Agindo o Requerido de forma dolosa ao descontar
valores que não lhe pertencem da conta corrente da Requerente por um serviço que ela jamais
contratou, deverá o Requerido repará-la. Tendo em vista todas as tentativas em vão da Requerente
em solucionar o dano que vem sendo ocasionado pelo Requerido, não vê a ela alternativa, a não ser,
socorrer-se do Poder Judiciário”.
Em razão dos fatos alegados, a autora requereu “e-1)
seja declarado por sentença condenando o Requerido na OBRIGAÇÃO DE FAZER para o
cancelamento do “suposto” seguro com a devolução das quantias descontadas da conta corrente da
Requerente no valor de R$ 1.229,59 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove
centavos), devendo ser corrido com juros e correção monetária; e-2) condenar o Requerido, com o
rigor máximo da lei, em danos morais, por todo o transtorno e sofrimentos ocasionados a vida da
Requerente”.
Proferida sentença de procedência parcial, a apelação
interposta pelo réu foi distribuída livremente à 15a Câmara de Direito
Privado (fl. 233), tendo o eminente Desembargador Elói Estevão Troly

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024079-56.2018.8.26.0564 -Voto no 17.129
4
concluído que “a demanda envolve cobrança de alegação da inexistência de contratação de
seguro de vida e acidentes pessoais” e determinado a redistribuição do recurso a
uma das Câmaras integrantes da Terceira Subseção da Seção de Direito
Privado, com fundamento no artigo 5o, inciso III.8, da Resolução no
623/2013 (fls. 234/236).
Respeitado o entendimento adotado na decisão
supramencionada, não há controvérsia a ser dirimida no âmbito do
contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, inclusive porque a
seguradora sequer é parte no feito.
A causa de pedir envolve a conduta da instituição financeira que consta do polo
passivo, a qual teria praticado ato ilícito ao lançar débito em conta corrente sem autorização de sua titular, a
revelar que a demanda versa sobre a relação contratual entre a autora e o
banco, cuja competência recursal é de uma das Câmaras da Segunda
Subseção, da Seção de Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e
38a), consoante dispõe a Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso II.4:
“Ações relativas a contratos bancários, nominados ou inominados”.
Nesse sentido, merece destaque o seguinte julgado do
Colendo Grupo Especial da Seção do Direito Privado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Exibição de documento

Autor que é correntista do banco e requer explicações a respeito
de débitos realizados em sua conta
Contrato bancário

Competência preferencial da Subseção de Direito Privado II
Art. 5o, II, item II.4, Resolução 623/2013 TJ/SP
Conflito de
competência procedente para fixar a competência Câmara
Suscitada.
(Conflito
de
competência
no
0034966-62.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador J. B. Franco de Godoi,
13.9.2018)
Como observado pelo Desembargador J. B. Franco
de Godoi no voto proferido no conflito de competência acima ementado,
“No caso o autor afirma que é correntista do banco e que este vem efetuando descontos indevidos em
sua conta denominados 'SEGURO CONTRATO No 46896'. Ora, entre as partes a única relação
jurídica é de um contrato de abertura de conta, razão pela qual deve ser reconhecida a competência
da Segunda Subseção de Direito Privado a quem compete julgar 'ações relativas a contratos
bancários, nominados ou inominados', nos termos do art. 5o, II, item II.4 da Resolução no 623/2 013
deste Sodalício. Ressalte-se que o desconto efetuado trata genericamente de 'seguro' e a competência
da Terceira Subseção deve ser reconhecida apenas nos casos de seguro de vida e acidentes
pessoais”.
Desse modo, salvo melhor entendimento, correta a
livre distribuição do recurso a uma das Câmaras da Segunda Subseção,
da Seção de Direito Privado (no caso, a 15a Câmara de Direito Privado),
na forma do que dispõe a Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso II.4:
“Ações relativas a contratos bancários, nominados ou inominados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024079-56.2018.8.26.0564 -Voto no 17.129
5
Ante o exposto, não se conhece da apelação e suscita-
se conflito de competência perante o Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, nos termos do artigo 200, combinado com o artigo 32, § 1o,
ambos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator